Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-05.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COISA COMUM – Ação visando arbitramento de aluguel – Recurso contra sentença de extinção, por falta de interesse de agir, dado que não realizada prévia partilha dos bens comuns – Cabimento – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Interesse de agir presente – Causa madura para julgamento – Aplicação do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC – Direito ao arbitramento de aluguel, nas

Ementa:
COISA COMUM – Ação visando arbitramento de aluguel – Recurso contra sentença de extinção, por falta de interesse de agir, dado que não realizada prévia partilha dos bens comuns – Cabimento – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Interesse de agir presente – Causa madura para julgamento – Aplicação do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC – Direito ao arbitramento de aluguel, nas circunstâncias, visto que o estado de mancomunhão cessa com a separação ou divórcio das partes – Recurso provido, com observação.